Tribunal: TJPA
Processo: 0800359-44.2021.8.14.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800359-44.2021.8.14.0056

APELANTE: RANEDILVA ODILENE FORTE GOMES

APELADO: ADALGISA TAVARES PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800359-44.2021.8.14.0056

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
RANEDILVA ODILENE FORTE GOMES

AGRAVADO:
ADALGISA TAVARES PASTANA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APLICA MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA E AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em ação possessória. Sobreveio a notícia do falecimento da parte autora. O art. 313, §2º, inc. II, do CPC dispõe que falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Todavia, em que pese a devida intimação, o prazo transcorreu in albis.

2. Feito extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485 IX do Código de Processo Civil.

3.

Embargos de Declaração opostos rejeitados.

4.

Nova interposição de Embargos de Declaração, com aplicação de multa, redundando na interposição do presente Agravo Interno
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo sem resolução do mérito diante da ausência de habilitação dos herdeiros da parte falecida após a suspensão do processo e regular intimação para a sucessão processual, bem como se houve nulidade das intimações realizadas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Regular suspensão do processo após o falecimento da parte autora, com intimação para habilitação de sucessores, nos termos do art. 313 do CPC, restando certificada a inércia dos interessados.

7.
Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC.

8. Extinção do processo que alcança a integralidade da demanda, restando prejudicados os recursos de apelação interpostos, por ausência superveniente de interesse recursal.

9.

Argumentações contraditórias da Embargante, pois acostou documento no qual os herdeiros da autora, que ora questiona a intimação, assinaram suposta Renúncia à Herança no Contrato de Compra e Venda de Imóvel objeto da ação firmado entre a mãe, Sra. Adalgisa, e o irmão João. Nesse caso, sequer o bem seria transmissível aos herdeiros/sucessores, ante renúncia à herança apresentada pela própria Embargante, não se enquadrando no art. 313, II do CPC.

10.

Embargos de declaração utilizados com nítido propósito de rediscussão da matéria já decidida, caracterizando seu caráter manifestamente protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

11.

Agravo interno que não demonstra qualquer ilegalidade, erro material ou teratologia na decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já enfrentados.

12.

A simples reiteração de argumentos anteriormente analisados, sem a apresentação de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

RANEDILVA ODILENE FORTE GOMES
,

contra
DECISÃO MONOCRÁTICA ID
29772128
,
que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora agravante, mantendo-se a
extinção do feito sem resolução do mérito, bem como aplicou multa de 1% sobre o valor da causa em razão do caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.
.

A decisão combatida é a seguinte:

“Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade. O recurso apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento.

Ainda, compulsando os autos, é perceptível que os aclaratórios foram opostos com o nítido propósito de protelar o processo. Desta forma, diante de tal conduta, deve-se aplicar multa de 1% sobre o valor da causa ao Embargante, a teor do disposto no art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Pelo exposto, e ante a inexistência da contradição e obscuridade apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, e aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa ao Embargante, por caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC. Mantendo a decisão recorrida nos demais termos.”

Inconformada, a parte interpôs Agravo Interno sustentando que a desistência ou extinção do recurso adesivo não poderia atingir sua apelação, por possuir natureza subordinada ao recurso principal. Alegou, ainda, nulidade processual na sucessão processual em razão do falecimento da apelante adesiva, defendendo a necessidade de intimação pessoal dos herdeiros ou sucessores. Ao final, requereu a reforma da decisão monocrática para reconhecer a nulidade e determinar o regular prosseguimento do recurso de apelação.

O agravado não apresentou contrarrazões conforme certidão de ID 30717928.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno
.

Faço breve resumo para melhor esclarecer as questões em discussão.

Tratam-se os autos de Ação de Reintegração de Posse movida por Adalgisa Tavares Pastana em face de Ranedilva Odilene Forte Gomes.

O Juízo Singular, por ocasião da sentença, julgou procedente o pedido autoral e improcedente o pedido contraposto.

A Requerida, interpôs apelação cível, e a Autora, interpôs recurso adesivo.

Diante de informação do falecimento da autora (ID nº 24539741
), restou de determinada a suspensão do feito, intimação do espólio, ou, se for o caso, dos herdeiros, para regularização do polo ativo da demanda, em atenção ao art. 313, §1º, II do CPC.
(ID nº 25293018).

Verifica-se nos autos certidão atestando o transcurso do prazo sem a habilitação de sucessores
(ID nº 25957594).

O patrono que representava a parte autora, ante o desinteresse dos sucessores, requereu a decretação da extinção do feito. (ID nº 26648101).

Diante da ausência de habilitação dos herdeiros, mesmo após intimação, e considerando petição de ID nº 26648101, o processo foi extinto sem resolução do mérito, ID nº 27158500, sendo tal procedimento império legal e entendimento pacífico em nossa jurisprudência pátria
[1]
.

A Requerida/Apelante, RANEDILVA ODILENE FORTE GOMES, opôs Embargos de Declaração, sob argumento de que não restou esclarecido se a extinção abrangeu ambos os recursos de apelação interpostos ou apenas aquele manejado pela parte falecida. Alega, ainda, a suposta ausência de capacidade postulatória do advogado da autora falecida, haja vista inexistir nos autos procuração outorgada pelos herdeiros, sendo, portanto, inválida a manifestação que informou o desinteresse na sucessão processual.

Os Declaratórios foram julgados por decisão monocrática, ID nº 28060903, esclarecendo que no presente feito, após a comunicação do falecimento da autora, foi regularmente determinada a intimação para que fosse promovida a habilitação dos herdeiros ou do espólio. Contudo, transcorrido o prazo legal, não houve manifestação, restando caracterizada a inércia processual. No que se refere à suposta irregularidade na representação processual, esclareceu que a insurgência não merecia acolhida, considerando que houve regular substabelecimento com reserva de poderes, formalizado no ID nº 16164907. Além do mais, verifica-se que
consta certidão atestando que, intimados, os interessados deixaram transcorrer o prazo sem habilitação
(ID nº 25957594).

Ocorre que se impõe a extinção da ação se, falecendo a autora, não se habilitam sucessores processuais nos autos (entende-se que ninguém mais se encontra no pólo ativo da ação, a qual, consequentemente, não mais pode prosseguir, porque não existe ação sem autor), seguindo tal raciocínio, como o mérito da ação não havia transitado em julgado, havendo recurso de ambas as partes pendente de julgamento, correta é a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV e X, do CPC, restando os recursos interpostos prejudicados, conforme entendimento jurisprudencial
[2]
.

Restou esclarecido naquele decisum que, quanto à abrangência da decisão, ressalta-se que o processo foi extinto em sua integralidade, em razão da ausência de manifestação quanto ao interesse na sucessão processual da autora falecida, motivo pelo qual o recurso de apelação por ela interposto restou prejudicado. Da mesma forma, o recurso interposto pela parte ora embargante também carece de objeto, uma vez que, extinto o processo de conhecimento sem resolução do mérito, não subsiste interesse recursal, ante a inexistência de decisão de mérito passível de reforma. Portanto, constata-se que os embargos opostos possuem evidente caráter de inconformismo, não se prestando à rediscussão de matéria já devidamente apreciada, o que é vedado na via recursal escolhida.

Não satisfeita, novamente a Requerida opôs declaratórios (ID nº 28394346), novamente apontando que seu recurso deve ser apreciado, pois do contrário será prejudicada.

O novo recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado por decisão contida no ID nº 29772128, e, considerando caráter manifestamente protelatório, apliquei multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tal decisão redundou na interposição do presente Agravo Interno. (ID nº 30003717)

Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, com aplicação de multa de 1% por manifestarem caráter protelatório.

Ao examinar as razões do agravo e os fundamentos da decisão recorrida, verifico que não assiste razão à agravante.

Conforme se verifica dos autos, após a comunicação do falecimento da parte apelante adesiva, foi determinada a suspensão do processo, com a consequente intimação para que fosse promovida a regular habilitação dos sucessores, nos termos do art. 313, inciso I e §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia,
certidão atestando intimação e transcurso do prazo sem a habilitação de sucessores
(ID nº 25957594). Transcorrido o prazo concedido sem que houvesse manifestação apta a regularizar a sucessão processual, restou caracterizada a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que autorizou a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IX, do Código de Processo Civil.

Esclareço que o debate é sobre bem imóvel que supostamente a falecida Sra. Adalgisa havia vendido par ao filho, Sr. João. A Ré/Apelante defende que reside neste imóvel ora questionado judicialmente desde o ano de 2002, quando a sua filha possuía apenas três anos de idade, e o pai da menina, filho da autora, JOÃO PASTANA, foi quem o entregou para a requerida.

Válido ressaltar que a própria Embargante, acostou documento no qual os herdeiros, que ora questiona a intimação, assinaram Renúncia à Herança no Contrato de Compra e Venda de Imóvel objeto da ação firmado entre a mãe, autora Sra. Adalgisa, e o irmão João (ID nº 16164884. Pg. 01/02).

Nesse caso, sequer o bem seria transmissível aos herdeiros/sucessores da demandante, ante suposta renuncia à herança apresentada pela própria Embargante, não se enquadrando no art. 313, II do CPC. A presente insurgência da recorrente é, no mínimo contraditória, afinal defende que os sucessores da Sra. Adalgisa renunciaram ao bem.

Ora, nada impede a Embargante de ajuizar ação que entender pertinente, considerando que o feito foi extinto sem resolução do mérito.

Ademais, cumpre destacar que o agravo interno não se presta à mera rediscussão da matéria já apreciada na decisão agravada, sendo necessário que o recorrente demonstre erro, ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na realidade, as razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já analisados e devidamente enfrentados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos ali expostos.

Desse modo, não evidenciada qualquer ilegalidade ou equívoco na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO . PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FALECIMENTO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO . - Nos termos do art. 313, II, do CPC, falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinar-se-á a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 01790387520148130702 Uberlândia, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 01/12/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/12/2025)

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA . AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO . 1. A ausência de habilitação dos sucessores implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impor sua extinção, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2 . Recurso prejudicado. (TJ-SP - AC: 10109315220168260562 SP 1010931-52.2016.8 .26.0562, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022)

[2]
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015976-29.2019.8 .05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TILA THUANE GONSALVES HUPSEL DE AGUIAR e outros (2) Advogado (s): JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (2) Advogado (s):JOAO GABRIEL BITTENCOURT GALVAO, ROBSON SANTANA DOS SANTOS, ROBSON SANTANA DOS SANTOS SR06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PROCESSO CIVIL . OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. MORTE DA AUTORA APÓS A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELO RÉU. INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. PERDA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO . EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSOS PREJUDICADOS . 1. Impõe-se a extinção da ação se, falecendo a autora, não se habilitam sucessores processuais nos autos, embora regularmente intimadas as partes, decorrendo daí que ninguém mais se encontra no pólo ativo da ação, a qual, conseqüentemente, não mais pode prosseguir, porque não existe ação sem autor. 2. Como o mérito da ação não havia transitado em julgado, havendo recurso de ambas as partes pendente de julgamento, correta é a extinção do processo com fulcro no artigo 485, IV, do CPC . 3. Recursos de apelação prejudicados. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8015976-29.2019 .8.05.0001, em que é Apelante e Apelado, simultaneamente, FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e TILA THUANE GONSALVES HUPSEL DE AGUIAR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXTINGUIR O FEITO SEM EXAME DO MÉRITO E JULGAR PREJUDICADA AS APELAÇÕES, na forma do voto do Relator . Sala de Sessões, de de 2024. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA

(TJ-BA - Apelação: 80159762920198050001, Relator.: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2024)

Belém, 26/05/2026